Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REGULAR RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial por não vislumbrar vício de consentimento apto a justificar o reconhecimento da nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a regularidade da restituição dos valores ao autor após a solicitação de cancelamento de consórcio.
5. Na origem, o autor relata ter desistido da adesão ao contrato de consórcio formalizado junto ao banco requerido sob a alegação de houve quebra de cláusula contratual. Requereu a devolução em dobro da quantia paga e indenização a título de dano moral.
6. Na petição inicial o autor pugna pela devolução do valor de R$ 1.579,50, na forma dobrada, nos exatos termos abaixo:

Isto posto, de forma curta e objetiva conforme requer o Juizado Especial, requer:
a) Devolução em dobro da quantia paga R$ 1.579,50 (hum mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), acrescido de juros. Este foi o valor pago e prometido ser devolvido no final do consórcio; (grifo nosso)
7. De acordo com o ID 62496143 – Pág. 8, houve a restituição da quantia de R$ 1.134,60 ao autor, conforme demonstrado pelo extrato presente no ID 62496819 - Pág. 3.
8. Nesse cenário, tendo sido comprovada a devolução dos valores ao recorrente, a sentença não carece de qualquer reparo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.